Tribunal: TJMT
Processo: 1049855-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049855-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEVERTY DE ALMEIDA COSTA - CPF: 040.093.531-71 (AGRAVANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WEVERTY DE ALMEIDA COSTA - CPF: 040.093.531-71 (AGRAVADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS – TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos. 2. Não havendo abusividade nos juros e tarifas aplicados, não há falar em revisão do contrato, tampouco em repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1049855-58.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WEVERTY DE ALMEIDA COSTA contra a decisão monocrática vinculada ao Id. no 60829963, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1049855-58.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, que desproveu o apelo do autor/agravante e deu provimento ao apelo do Banco/réu/agravado, reformando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “Revisão Contratual” (Proc. no 1049855-58.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o agravado, para julgar improcedente o pedido autoral por não divisar qualquer abusividade nos encargos inseridos e cobrados no contrato celebrado entre as partes.

O agravante reinsiste em que os juros remuneratórios cobrados pelo Banco são diversos da previsão contratual, ainda que capitalizados, conforme informações do BACEN, já que, segundo cálculo elaborado por meio da Calculadora do Cidadão, a taxa de juros cobrada é de e 2,3644 % ao mês, sendo que as partes pactuaram a taxa de 2,32% ao mês.

Alega, ainda, que o não acolhimento da Calculadora do Cidadão como meio de prova da cobrança indevida seguida de improcedência do pedido autoral neste ponto implica em manifesto cerceamento de defesa, afinal, “se juiz não verificou a irregularidade explicitada nos autos, deveria ao menos ter permitido à parte autora produzir a prova pericial requerida expressamente desde a inicial”.

Insiste em que é ilegal a previsão contratual de cobrança de tarifas administrativas, sobretudo das tarifas de avaliação de bem e registro do contrato, pois não há especificidade para sua incidência e comprovação do seu desembolso pelo Banco credor a justificar o repasse ao consumidor.

Por fim, diz que cobrança de valor a título de seguro de proteção financeira decorre de venda casada, e, por isso, é ilícita.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o seu recurso de apelação seja provido (cf. Id. n. 68836982).

A parte agravada apresentou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 74960981).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a ação pretendendo revisar a Cédula de Crédito Bancário no 2901877399, emitida em 10/11/2017, pela qual o Banco/réu lhe concedeu o valor de R$ 15.000,00 para aquisição de veículo, com previsão de juros remuneratórios de 2,32% ao mês e 31,64% ao ano, e, como forma de pagamento, 48 parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$ 591,15, prevendo a cobrança de seguro, tarifa de registro e tarifa de avaliação de bem (quadro de Características da Operação), nos valores de R$ 598,50, R$ 356,40 e R$ 425,00, respectivamente (cf. Id. no

58727507).

A r. decisão agravada reformou a sentença pelos seguintes motivos:

“(...)

Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, não há necessidade de perícia contábil, já que as alegações de abusividade contratual possuem cunho eminentemente jurídico.

O autor arrimou o pedido recursal na afirmativa de que seria ilegal e abusiva a cobrança das tarifas administrativas descritas, assim como a incidência de capitalização mensal de juros, reputando abusivos também os juros cobrados no período de inadimplência e também no período da normalidade porque em descompasso com a taxa média de mercado.

O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3

Segundo

a

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça, é possível

tanto

a

compensação

de

créditos

quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no

pagamento,

em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento

não

tem

caráter

protelatório.

Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

No caso, há expressa previsão da capitalização mensal no item V-1 do Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. no 58727507 - pág. 1), de modo que não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da r. sentença.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. (...). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963- 17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 567.110/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2015 - DJe 30/03/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. (...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. (...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)

De igual modo, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ, Súmula no 382), sendo que, no caso dos autos, o contrato prevê juros remuneratórios de 2,32% ao mês, o que não desborda da normalidade do período, não indicando qualquer abusividade ou onerosidade excessiva.

Nos termos da orientação da Corte Superior, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratos quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados (2,32% a.m. e 31,64% a.a.), porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo a aquisição de veículos em vigência à época da contratação (10/11/2017) oscilou entre

0,23% a.m. e 4,59% a.m., e entre 2,82% a.a. e 71,28% a.a, conforme indicado no “site” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true)

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel.

Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 100.612/2017 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 29/11/2017 - DJE 07/12/2017).

Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Outrossim, a “Calculadora do Cidadão” disponibilizada pelo Bacen e invocada pelo autor não é meio idôneo para apuração da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada, mesmo porque não leva em consideração as peculiaridades do contrato, tais como a capitalização mensal de juros pactuada e os demais encargos, apenas auxiliando o consumidor a realizar cálculos simples.

Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário no 2901877399 foi emitida em 10/11/2017, prevendo a cobrança de tarifas de registro e de avaliação do bem nos valores de R$ 356,40 e 425,00, não se mostrando abusivas e, por isso, não podendo se falar em onerosidade excessiva

(cf. Id. no 58727507 - Pág. 3 – quadro de Características da Operação).

No que se refere à cobrança do seguro, no valor de R$ 598,50 (cf. Id. no 58727507 - Pág. 3), não há falar em abusividade por eventual venda casada, já que ausente qualquer elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro. Assim, quanto a esse aspecto a sentença não deve ser mantida, já que afastou o encargo sem que tenha havido comprovação de qualquer abusividade.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E COBRANÇAS EXCESSIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - MATÉRIA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Na espécie, entendeu o i. Julgador de primeiro grau que a matéria versada nos autos qualificava-se exclusivamente como de direito. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%. Através de alegações genéricas, o Apelante requer a revisão de toda a relação contratual, desde sua origem, com a consequente declaração de nulidade absoluta de cláusulas contratuais que, no seu entendimento, afrontam o Código de Defesa do Consumidor, contudo, não aponta quais seriam essas cláusulas abusivas. É cediço que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. (Grifei - TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016 - DJE 30/08/2016).

No que se refere à comissão de permanência, trata-se de encargo não pactuado ou cobrado no caso dos autos; a r. sentença determinou a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência, por entender que a sua cobrança “faz às vezes de comissão de permanência”, determinando a substituição dos encargos de mora pelas penalidades de “multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC” (sic – cf. Id. no 58727530 - pág. 11).

A Cédula de Crédito Bancária celebrada entre as partes prevê que, “ocorrendo impontualidade no pagamento, incidirão encargos por atraso de pagamento, e, nesse caso, além dos juros remuneratórios que incidirão até a efetiva liquidação da dívida, serão devidos: - juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor de principal acrescido dos juros remuneratórios; - multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim considerada o principal, juros remuneratórios e juros moratórios” (cf. Id. no 58727507 - pág. 1). Não há incidência de comissão de permanência na espécie, sendo que a disposição contratual quanto ao período de inadimplência não revela qualquer abusividade, já que é perfeitamente possível a cobrança cumulada de juros remuneratórios com juros moratórios e multa no período da inadimplência, constituindo encargos moratórios de naturezas distintas, cuja cobrança cumulativa não representa bis in idem.

Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, pelo que o contrato deve permanecer do jeito em que foi elaborado.

Não havendo abusividade, não há falar em revisão do contrato, tampouco em repetição de indébito, impondo-se a reforma da sentença para que seja o pedido inicial julgado totalmente improcedente.

(...)”.

Como mencionado na decisão agravada, não há qualquer abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, sendo que a “Calculadora do Cidadão” não é meio idôneo para apuração da taxa de juros efetivamente cobrada, pois não leva em consideração as peculiaridades do contrato, tais como a capitalização mensal de juros pactuada e os demais encargos, apenas auxiliando o consumidor a realizar cálculos simples, sendo que o próprio contrato celebrado entre as partes informa o custo efetivo total (CET) no percentual de 2,96% a.m. e 41,88% a.a., correspondente à taxa de juros efetiva após a inclusão de todos os custos e encargos envolvidos no pagamento do financiamento, daí a diferença apontada, que igualmente não se apresenta abusiva, já que, além de prevista contratualmente, continua inserida na média praticada pelo mercado à época da contratação
.

Ademais, não há abusividade da cobrança das tarifas de registro e de avaliação de bem, pois, além de haver expressa previsão contratual da cobrança de tais tarifas em valores que não oneram excessivamente o contrato, as mesmas se referem a serviços efetivamente prestados pelo Banco, sendo que o veículo foi dado como garantia fiduciária em razão do financiamento concedido, o que permite concluir que o serviço realmente foi prestado, diante da necessidade de registrar tal informação junto ao órgão de trânsito, ainda que não corresponda exatamente ao valor cobrado por este, enquanto o serviço de avaliação do bem foi comprovado pelo documento vinculado ao Id. no 58727525 - pág. 6/7.

Por fim, não há, também, abusividade na cobrança de seguro no valor de R$ 598,50 (cf. Id. no 58727507 - pág. 3), que ausente qualquer elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021